Tribunal: TJMT
Processo: 1015582-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015582-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 318.430.261-04 (AGRAVANTE), MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO - CPF: 329.441.361-00 (AGRAVANTE), OSMAR JOSE PIZZATTO - CPF: 287.926.299-20 (AGRAVADO), GLADYS MARGARITA ORTIGOZA PIZZATTO - CPF: 621.973.201-49 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS KERSTING ROQUE - CPF: 180.475.800-00 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO OBSTAM DIREITO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE CAUTELAR NAQUELES AUTOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA AQUISIÇÃO POR LEILÃO – VERIFICAÇÃO QUE DEVE SER FEITA EM AUTOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS NESTE SENTIDO – CONTRA-NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE RECEBIMENTO PELOS AUTORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Demonstrados os requisitos, deve a imissão na posse do imóvel arrematado ser deferida.

2- A alegação de que há vícios no procedimento de venda do imóvel pela CEF aos autores deve ser aferida em autos próprios, já que neste feito se verifica o exercício da posse do proprietário registrado na respectiva matrícula.

3- Não há verossimilhança na alegação de pagamento de eventual dívida à CEF, pela ausência de comprovação do pagamento do valor arrematado pelos devedores.

da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020